Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente "procedente o pedido para confirmar a decisão de id. 238240022, bem como para: (1) declarar inexistentes os contratos 1525956643 e 1526000918 e os débitos vinculados a estas avenças e determinar à parte ré a exclusão, de forma definitiva, do registro dos negócios jurídicos em tela, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores eventualmente cobrados em decorrência dos aludidos empréstimos, observado o disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data das cobranças e acrescidos de juros de mora calculados a partir da citação, na forma do artigo 406, § 1.o do Código Civil."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76083693). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o caso não se trata de mero aborrecimento, porquanto a fraude criminosa resultou em desconto indevido de benefício previdenciário, dificultando a subsistência da autora. Assevera que o houve violação a sua integridade psíquica, pois tentou resolver a questão extrajudicialmente no INSS e na agência do banco sem sucesso. Cita precedentes.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 76083697).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se fraude bancária com desconto em benefício previdenciário enseja em indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que é idosa de 69 anos, aposentada do INSS, cadeirante e vulnerável. Relata que foi vítima do golpe do empréstimo consignado. Explica que em 19/03/2025, um casal se passou por funcionários do CRAS em sua residência e, alegando que ela seria contemplada com cesta básica mensal, fotografaram seus documentos (RG e CPF). Com os seus dados, os criminosos contrataram empréstimos fraudulentos em seu nome, e em razão destes contratos foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.
7. Os extratos (ID 76083656) demonstram que a autora recebe o valor de R$1.640,00 de benefício, e em razão do empréstimos fraudulentos foram descontados os valores de R$75,90 e R$75,90, referente aos contratos no 1525956643 e no 1526000918, respectivamente.
8. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
10. Ademais, é relevante mencionar que nem todos os acontecimentos que são particularmente percebidos como desagradáveis ou constrangedores justificam um dever de indenização.
11. No caso, a parte autora recebe aposentadoria no valor de R$ 1.640,00, tendo sido descontada, em decorrência dos contratos fraudulentos, a quantia de R$ 151,80 mensais.
12. Neste caso, a fraude, por si só, não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama da autora, o que não foi demonstrado (art. 373,II, CPC)
13. "1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 1o/6 /2023). 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 96,54, não se verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Recurso especial desprovido." (REsp n. 2.222.178/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.